Tribunal: TJES
Processo: 5001072-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001072-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ARLENE ALVES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001072-06.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
AGRAVADO: ARLENE ALVES

Advogados do(a) AGRAVADO: FELIPE GRADIM PIMENTA - SP308606, BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - SP226496

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil S/A
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que conheceu do recurso interposto pela ora embargante e lhe deu parcial provimento para anular a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que intime a parte agravada para emendar a inicial, a fim de converter o cumprimento de sentença em liquidação.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão, por não ter se manifestado acerca da prescrição da pretensão autoral.

Sem contrarrazões, apesar de intimada a parte embargada.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001072-06.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
AGRAVADO: ARLENE ALVES

Advogados do(a) AGRAVADO: FELIPE GRADIM PIMENTA - SP308606, BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - SP226496

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil S/A
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que conheceu do recurso interposto pela ora embargante e lhe deu parcial provimento para anular a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que intime a parte agravada para emendar a inicial, a fim de converter o cumprimento de sentença em liquidação.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão, por não ter se manifestado acerca da prescrição da pretensão autoral.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO IMPROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

3) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar, contudo, omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.
(TJES, Embargos de Declaração Ag Ap, 24130146541, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/10/2015, Publicação: 20/10/2015)

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, como
in casu
, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que
não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada
(a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, ED Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece ser provido, posto que, de fato, deixou de ser apreciado no recurso a tese de prejudicial de mérito de prescrição.

Assim, passo a enfrentá-lo.

O agravante, aqui embargante, sustenta em seu recurso a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, uma vez que os cumprimentos de sentença oriundos da sentença proferida pela 12ª Vara de Brasília/DF prescreveram em 27.10.2014. Sem razão, entretanto.

De início há de se destacar inaplicável ao presente caso a tese firmada no REsp 1107201/DF (Tema nº 300) do c. Superior Tribunal de Justiça eis que o prazo vintenário se restringe às ações individuais propostas pelos correntistas, contados da instituição dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II ocorridos, respectivamente, em 15/06/1987, 15/01/1989, 15/03/1990 e 31/01/1991.

Trata-se o presente feito de pedido de cumprimento da sentença coletiva dos autos da Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil, perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília DF, no qual se reconheceu o direito dos correntistas às diferenças dos expurgos inflacionários sobre a caderneta de poupança, em decorrência do Plano Verão.

Desta feita, a teor da tese firma no REsp 1273643/PR (Tema 515/STJ), no âmbito do Direito Privado, é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para o ajuizamento de demanda de execução individual de sentença proferida em ação civil pública.

Embora proposta a presente ação após o quinquênio do trânsito em julgado da sentença coletiva executada, o prazo prescricional restou interrompido aos 26 de setembro de 2014, através do ajuizamento da ação de protesto nº 2014.01.1.148561-3, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Assim, a presente execução individual foi ajuizada em 07/03/2017, dentro do prazo quinquenal (22/09/2019) portanto, contado a partir do protesto interruptivo (26/09/2014), razão pela qual não restou configurada a prescrição.

No mesmo sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A sentença proferida na ação civil pública n.º 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil, perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília DF, reconheceu o direito dos correntistas às diferenças dos expurgos inflacionários sobre a caderneta de poupança, em decorrência do Plano Verão. 2. É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública. Precedente do C. STJ. 3. O prazo prescricional restou efetivamente interrompido pela propositura pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios da medida cautelar de protesto n.º 2014.01.1.148561-3, afastando a prescrição no caso concreto. Precedentes do C. STJ e TJES. 4. A sentença proferida na ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos é genérica, devendo cada interessado, individualmente, promover previamente a liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos para posterior ajuizamento da execução. Precedentes do C. STJ e TJES. 5. Na hipótese dos autos, não havendo o beneficiário formulado pedido de liquidação previamente à execução individual, é de se reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 6. Em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, é possível o aproveitamento de atos processuais com a faculdade de emenda à inicial, observando-se o procedimento de liquidação de sentença. 7. Sentença anulada. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170045351, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Assim, a omissão detectada e sanada não se revela apta à concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, já que a conclusão do colegiado subsiste ainda que considerada a questão agora enfrentada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para sanar omissão acerca de uma das teses do embargante, porém, sem alteração da conclusão outrora alcançada.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO SANADA, PORÉM SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, a omissão detectada e sanada não se revela apta à concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, já que a conclusão do colegiado subsiste ainda que considerada a questão agora enfrentada.
3.
Recurso conhecido e provido para sanar a omissão, sem alterar a conclusão do julgado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e ACOLHER o recurso, mas sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.